Tribunal: TJDFT
Processo: 0711026-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA COMPROVADA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009).
2. O artigo 196 da Constituição Federal determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
3. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, pois cabe ao Estado conferir prioridade orçamentária para atendimento aos direitos sociais previstos na Constituição Federal.
4. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa.
5. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.